Tribunal: STF
Processo: RHC 258058
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO RECORRENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Jhonatan Araujo de Oliveira Almeida, em 19.5.2025, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 15.5.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.038, Relator o Ministro Og Fernandes do Superior Tribunal de Justiça: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    (...) A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a quantidade e a natureza da droga apreendida constitui fundamento válido para a majoração da pena-base do crime de tráfico de drogas, não se verificando nenhuma ilegalidade que autorize a reforma da decisão recorrida. Precedentes.



    5. Devidamente fundamentado o afastamento da minorante do tráfico privilegiado em razão das circunstâncias do caso concreto, a evidenciar a dedicação do recorrente à atividade criminosa. 



    6. Foi consignado pelo Tribunal de origem que o agravante era conhecido no meio policial e se encontrava preso preventivamente na época dos fatos, comandando o tráfico de drogas de dentro do estabelecimento prisional, conforme demonstrado por interceptações telefônicas. Foi aduzido que as transcrições das conversas demonstraram não apenas a intenção do agravante de negociar drogas mas também sua capacidade de coordenar operações, mesmo enquanto estava preso. 



    7. Revisar tal entendimento demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus. 



    8. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente afirma preencher os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, que esse benefício teria sido afastado com base em fundamentação inidônea.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) O provimento do recurso com o restabelecimento da sentença proferida pelo juiz de primeira instância, que aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa, em regime aberto”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O recorrente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico de entorpecente. Consta da denúncia:



    “(...) Depreende-se do procedimento investigatório que Simara Aparecida Araújo de Oliveira e Jhonatan Araújo de Oliveira Almeida associaram-se para praticarem tráfico ilícito de entorpecentes. Noticiam os inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2019, por volta das 16h, na Rua João Peloso, nº 234, Vila Nova, Campos Gerais, Jhonatan Araújo de Oliveira Almeida e Simara Aparecida Araújo de Oliveira tinham em depósito 287 gramas de ‘cocaína’, para fornecimento a terceiros, substância arrolada na portaria nº 344/98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Registra-se que o denunciado Jhonatan cumpre pena nessa Comarca, condenado por tráfico ilícito de substância de entorpecente, o qual recebe regularmente a visita da sua mãe, no caso a denunciada Simara. Apurou-se durante as investigações policiais que. que na data e local supramencionados, após uma comunicação da Delegacia de Guaxupé dando conta de que o preso Jonathan eslava negociando drogas dentro do presidio e que as drogas se encontravam na residência de sua mãe, ora, denunciada e ela faria a entrega dos entorpecentes, os policiais solicitaram um mandado de busca e apreensão a ser cumprida na residência da denunciada Simara. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência da denunciada Simara, os policiais civis localizaram dentro de um guarda-roupa 283 gramas de ‘cocaína’, em outro cômodo foi localizada uma balança de precisão”.



    5. Em 23.11.2023, o juízo da Primeira Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da comarca de Campos Gerais/MG absolveu o recorrente e a corré da imputação da prática do delito de associação para o tráfico de entorpecente e o condenou na Ação Penal n. 0025928-92.2019.8.13.0116 à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, e 167 dias-multa. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3.



    6. Contra essa sentença, a defesa do recorrente e a acusação interpuseram a apelação criminal (Processo n. 1.0000.24.321510-0/001). A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso da acusação para afastar a causa de aumento do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e aumentar a pena imposta ao recorrente para cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos dias-multa, modificando o regime prisional de aberto para o semiaberto:



    “(...) Como é cediço, para a aplicação da figura privilegiada prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 a lei exige cumulativamente quatro requisitos: que o agente seja primário, possuidor de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    É certo que os requisitos não se repetem, de modo que a dedicação às atividades criminosas não deve ser aferida apenas pela certidão de antecedentes criminais, eis que para isso a lei já exigiu primariedade e bons antecedentes, mas de todo o conjunto probatório carreado aos autos. 



    No caso em apreço, muito embora o acusado Jhonatan seja primário e possuidor de bons antecedentes, já que não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado por fato anterior ao que está em análise (CAC juntada no documento de ordem nº 53), não havendo notícia de que integre organização criminosa, forçoso reconhecer que vieram aos autos elementos suficientes para se afirmar que ele se dedica a atividades criminosas. 



    Com efeito, verifica-se que o policial civil Marcus Vinícius Monteiro Santos foi taxativo em relatar, na fase judicial, que o apelado conhecido do meio policial e estava preso preventivamente quando as investigações foram feitas, sendo possível se aferir do acervo probatório que restou comprovado que Jhonatan se dedicava a atividades criminosas, comandando a mercancia de dentro do estabelecimento prisional, circunstância que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas. 



    Afere-se, ademais, que Jhonatan se dedica a atividades criminosas, conforme demonstram as interceptações telefônicas que revelam sua participação ativa na comercialização de entorpecentes. As transcrições das conversas mostram não apenas sua intenção de negociar drogas, mas também sua capacidade de coordenar operações, mesmo enquanto está preso. Em diálogos com terceiros, Jhonatan orientava sobre a entrega e o armazenamento dos entorpecentes, evidenciando sua influência no tráfico. 



    Ademais, não restou comprovado nos autos que, por ocasião dos fatos, o acusado exercia ocupação lícita, permite concluir que não se trata de um tráfico eventual, mas que ele exerce a mercancia de forma habitual, fazendo da traficância o seu meio de vida. 



    Dessa forma, constatado que, no presente caso, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, necessário proceder ao decote do referido benefício. (...) considerando que, na espécie, houve a apreensão de 287g (duzentos e oitenta e sete gramas), (documento de ordem nº 02 e 10), forçoso concluir que se mostra necessária a fixação das penas-base do réu Jhonatan um pouco acima do mínimo legal. 



    De relevo ressaltar, quanto a esse particular, que seria o caso de também aumentar as penas-base da corré Simara, vez que os autores foram presos nas mesmas circunstâncias; todavia, ausente recurso ministerial quanto a esse respeito, o qual se limitou a recorrer em relação ao acusado Jhonatan, imperiosa a manutenção da reprimenda fixada na r. sentença, intolerável reformatio in pejus. 



    Em contrapartida, observa-se que a qualidade e a quantidade de drogas apreendidas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão, consistentes em 273g (duzentos e setenta e três gramas) de crack na residência da ré, além de 14g (quatorze gramas) de pasta de cocaína, justificam a fixação das penas-base acima do patamar mínimo, a teor do que estabelece o art. 42 da Lei 11.343/06, que é claro em prever que ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    Assim, na primeira fase da dosimetria, em virtude da variedade e quantidade de drogas apreendidas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, patamar que julgo suficiente para a repressão e prevenção do delito imputado. Inexistindo atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição da pena (especialmente face ao decote do privilégio), torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, este à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. 



    Considerando o recrudescimento da pena, inviável o abrandamento de regime para o aberto, em razão daquilo que dispõe o art. 33, §2º, alínea ‘b’ do Código Penal, impondo-se a manutenção do semiaberto, diante da sanção final cominada. 



    Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, face à vedação do art. 44, inciso I, do Diploma Repressivo Legal”.



    Esse acórdão transitou em julgado em 4.12.2024, tornando-se definitiva a pena imposta ao recorrente.  



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 12.2.2025, o Habeas Corpus n. 981.038, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 17.2.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 981.038, por ser sucedâneo de revisão criminal.  



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus volta-se contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em 4.12.2024 (conforme consulta aos Autos n. 0025928-92.2019.8.13.0116 no sistema de informações processuais do Tribunal de origem). 



    A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o art. 105, I, e, da Constituição Federal. 



    Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.



    (...) O referido aumento da pena-base em 6 meses pela apreensão de 273 g de crack e 14 g de cocaína não se mostra desproporcional a ponto de justificar a concessão da ordem de ofício. 



    (...) Constata-se que o Tribunal de origem deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, justificando que o agravante era conhecido no meio policial e se encontrava preso preventivamente na época dos fatos, comandando o tráfico de drogas de dentro do estabelecimento prisional, conforme demonstrado por interceptações telefônicas. Foi consignado que as transcrições das conversas demonstraram não apenas a intenção do agravante de negociar drogas mas também sua capacidade de coordenar operações, mesmo enquanto estava preso. 



    Tais circunstâncias são aptas a evidenciar a dedicação a atividades criminosas. 



    Assim, considerando o que foi informado pela jurisdição ordinária, revisar tal entendimento demandaria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus”. 



    8. Como antes mencionado, a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em 4.12.2024 para a defesa, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra ele mais de cinco meses antes da interposição do presente recurso ordinário em habeas corpus, protocolizado em 19.5.2025. Portanto, busca-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao recorrente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, DJe 9.8.2024). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. ART. 400, CAPUT, DO CPP. PRECLUSÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por ser sucedâneo de revisão criminal. O agravante sustenta a nulidade processual decorrente da inversão da ordem do interrogatório do acusado, em violação ao art. 400 do CPP, e pleiteia a realização de novo interrogatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para desconstituir decisão transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a alegada nulidade processual decorrente da inversão da ordem dos atos instrutórios caracteriza ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 4. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de ilegalidade teratológica, cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto. 5. A inversão da ordem do interrogatório do réu não foi arguida no momento oportuno, o que caracteriza preclusão, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. A preclusão impede o reconhecimento da nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A concessão da ordem de ofício exige ilegalidade teratológica, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade processual sob pena de preclusão” (RHC n. 250.584-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.4.2025).  



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostra ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    10. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, como assentado em segunda instância no julgamento do recurso de apelação da acusação e confirmado no julgamento objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, há no conjunto probatório da ação penal notícia de que o recorrente é “conhecido do meio policial e estava preso preventivamente quando as investigações foram feitas, sendo possível se aferir do acervo probatório que restou comprovado que [ele] se dedicava a atividades criminosas, comandando a mercancia de dentro do estabelecimento prisional, circunstância que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas”. Ademais, “as interceptações telefônicas que revelam sua participação ativa na comercialização de entorpecentes”, demonstrando as transcrições dos diálogos interceptados “não apenas sua intenção de negociar drogas, mas também sua capacidade de coordenar operações, mesmo enquanto está preso. Em diálogos com terceiros, [o recorrente] orientava sobre a entrega e o armazenamento dos entorpecentes, evidenciando sua influência no tráfico”.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação do recorrente a atividade criminosa e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.  



    Para afastar a premissa de que o recorrente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).  



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de junho de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora